Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710919-55.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADILSON JOSE RODRIGUES APELADO: CRISTIANO DO NASCIMENTO MOURA DECISÃO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo querelante, em face de decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP. De início, os requisitos de admissibilidade devem ser analisados pela Turma Recursal. Nesse aspecto, verifica-se que o apelante não comprovou o pagamento do preparo recursal. Dito isso, conclui-se que o recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade. Com efeito, cuida-se de ação penal de iniciativa privada, orientada por princípios próprios, dentre os quais se inclui a obrigação do interessado de promover todos os atos processuais, incluídos aí o recolhimento do preparo de eventual recurso. Observa-se, ainda, que o querelante não pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Preconiza o art. 806, caput e § 2o, do CPP, que "salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas" e que "a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto", com a ressalva do previsto no art. 32 do mesmo código. Ressalta-se que a Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que 'o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção'. No caso dos autos, o apelante não comprovou a realização do preparo, com infringência às normas acima mencionadas. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 806 do CPP e art. 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator